Tribunal: TCU
Processo: 018.134/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8899/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.134/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aurea Priscila Pantoja Canuto (CPF XXX.655.312-XX); Brainer Sergio Ferreira Araújo (CPF XXX.277.852-XX); Dairla de Lima Vaz Santos (CPF XXX.746.082-XX); Edva Nascimento da Silva (CPF XXX.502.972-XX); Elson Rodrigues Melo (CPF XXX.587.032-XX); Evandro Feitosa de Sousa (CPF XXX.024.542-XX); Maeli Araújo da Costa (CPF XXX.550.472-XX); Rayelly Batista Almeida (CPF XXX.353.072-XX); Rizonete Fonseca Moraes (CPF XXX.767.272-XX) e Vander Pinto Magalhaes (CPF XXX.863.372-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.